Tribunal: TJBA
Processo: 8029159-94.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029159-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DUCILENE SOARES SILVA KESTERING Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa do feito ao juízo competente de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há contradição, omissão ou obscuridade no decisum embargado, considerando o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a interpretação sistemática do art. 516, inciso I, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a jurisprudência é pacífica ao considerar que a contradição que autoriza embargos declaratórios deve estar contida no próprio texto do julgado. 4. A interpretação literal do art. 516, inciso I, do CPC, não é suficiente para atrair a competência originária do Tribunal, devendo-se considerar a ausência de autoridade com foro por prerrogativa de função no polo passivo. 5. A remessa das execuções individuais ao primeiro grau não gera insegurança jurídica, pois há previsão recursal suficiente para corrigir eventuais equívocos na aplicação do direito. 6. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Seção Cível de Direito Público. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A remessa das execuções individuais de título coletivo ao primeiro grau de jurisdição é medida que respeita a competência estabelecida e não gera insegurança jurídica, não havendo fundamento para processamento originário no Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJ/BA, art. 92, I, "h". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029159-94.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DUCILENE SOARES SILVA KESTERING e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR